Tribunal: TCU
Processo: 003.745/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6221/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.745/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto de Souza (XXX.950.724-XX); Clodoaldo Juliao de Oliveira (XXX.456.114-XX); Domingos Savio Gama (XXX.826.874-XX); Francisco Neto de Oliveira (XXX.043.124-XX); Francisco de Assis Pedro da Silva (XXX.855.404-XX); Jose Wallace de Oliveira (XXX.581.494-XX); Maria Goreti Dias Gaspar (XXX.294.842-XX); Nelson Barbosa de Melo (XXX.176.551-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.